Tribunal: TJSP
Processo: 2186470-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inconformismo diante de decisão que, dentre outras providências, deu o feito por saneado, com o deferimento de prova oral – Decisão recorrida que não observou ao disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei no 14.230/2021 – Necessidade do Juízo de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus (sendo

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inconformismo diante de decisão que, dentre outras providências, deu o feito por saneado, com o deferimento de prova oral – Decisão recorrida que não observou ao disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei no 14.230/2021 – Necessidade do Juízo de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus (sendo que, para cada ato de improbidade, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA), a vincular o exame de mérito das alegações e pedidos deduzidos na inicial, com a posterior intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir - Decisão proferida após a entrada em vigor da nova lei de improbidade - Norma de natureza processual - Aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do CPC – Decisão saneadora, nesse ponto, anulada, de modo que outra seja proferida, nos termos do art. 17, §§ 10- e 10-D, da Lei no 14.230/2021, com posterior intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir – Legitimidade ativa do Município de São Paulo que merece prevalecer -Inaplicabilidade por ora, da legitimidade exclusiva do Ministério Público prevista pela Lei no 14.230/21 – Medida cautelar deferida parcialmente pelo STF nos autos da ADI no 7042, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para manter a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e Pessoas Jurídicas Interessadas na Ação de Improbidade Administrativa, com a consequente suspensão dos efeitos do art. 3o da Lei no 14.230/21.

Recurso provido em parte.